Tribunal: TJSP
Processo: 1010012-95.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PROCESSO - A ausência de perícia grafotécnica em um dos contratos objeto da ação implicou em cerceamento do direito de defesa da parte ré instituição financeira, visto que a parte ré manifestou, expressamente, que não requereu a prova pericial grafotécnica, com recusa ao pagamento dos honorários do perito, consumando-se a preclusão lógica sobre a questão.
CONTRATO E DESCONTO INDEVIDO EM

Ementa:
PROCESSO - A ausência de perícia grafotécnica em um dos contratos objeto da ação implicou em cerceamento do direito de defesa da parte ré instituição financeira, visto que a parte ré manifestou, expressamente, que não requereu a prova pericial grafotécnica, com recusa ao pagamento dos honorários do perito, consumando-se a preclusão lógica sobre a questão.
CONTRATO E DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Reconhecimento da ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora em, para satisfação dos débitos referente a contrato de empréstimo, devidamente demonstrado no documento juntado, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação pela parte autora – Reconhecido que os contratos bancários objeto da demanda não obrigam a parte autora e, consequentemente, a inexigibilidade das dívidas e a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, de rigor, a manutenção da r. sentença na parte em que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço e o ato ilícito da parte ré apelante em relação ao contrato no 606718468, consistente em indevido desconto de valores no benefício previdenciário da parte autora, em decorrência de operações fraudulentas, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré apelante na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – Manutenção da r. sentença, no que concerne à condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, reformando-a para majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$7.590,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento - O descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora cliente contra a ação de fraudadores seguido da insistência em apropriação de ilícita de verba de caráter alimentar para satisfação de débito inexigível, mediante descontos ilícitos, uma vez que o réu não se desincumbiu do ônus de provar a contratação em lastreada a exação, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência
INDÉBITO – No que concerne o pedido de restituição dos valores descontados indevidamente, que compreende indenização por danos materiais, mantém-se a r. sentença, na parte em que condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora de forma simples, e não dobro, os valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, para satisfazer o débito inexigível dos contratos em questão, com incidência de correção monetária a partir das datas em que efetivados os descontos, com observação de que a r. sentença, na parte em que determinou a repetição de forma simples, e não em dobro, permaneceu irrecorrida pela parte autora- A autora consumidora tem direito à restituição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, visto que a apropriação ilícita em tela constituiu fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio da autora, sendo certo que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento indevido.
JUROS SIMPLES DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Reforma da r. sentença, para estabelecer a incidência de correção monetária e de juros de mora, nos termos especificados no julgado - Em se tratando de responsabilidade extracontratual, por fato gerador posterior à vigência do Código Civil e anterior à vigência da LF 14.905/2024, passa-se a adotar a orientação do julgado pela Eg. Corte Especial do STJ, no REsp n. 1.795.982/SP, e delibera-se que: (a) na condenação de devolução de valores pagos: (a.1) incide a Taxa Selic - a título de juros simples de mora (desde o evento danoso) e de correção monetária (desde o evento danoso) – a partir do evento danoso, ou seja das datas dos descontos indevidos realizados; e (a.2) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC; e (b) na condenação ao pagamento de indenização por danos morais, (b.1) a Taxa Selic - a título de juros simples de mora (desde o evento danoso) e de correção monetária (desde o arbitramento) – incide sobre o valor arbitrado a partir do evento danoso, no caso dos autos, a data do primeiro desconto indevido; e (b.2) a partir da produção dos efeitos da LF 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC - No caso dos autos, quanto ao termo inicial de fluência dos juros de mora, de rigor, a manutenção da r. sentença, quanto à deliberação de incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso sobre a repetição do indébito e a partir da citação sobre a indenização por danos morais, a fim de se evitar "reformatio in pejus".
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Mantida a r. sentença, na parte em que arbitrou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, em favor do patrono da parte autora - Verba honorária assim arbitrada, com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, mostra-se adequada, no caso dos autos.
TAXA JUDICIÁRIA – Rejeitado o pedido de afastamento da condenação da parte ré vencida, não beneficiária da gratuidade da justiça, ao pagamento da taxa judiciária, em conformidade com o enunciado do § 5o, do art. 1.098, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Eg. Tribunal de Justiça – Reconhecimento da responsabilidade da parte vencida, não beneficiária da gratuidade da justiça, ao pagamento da taxa judiciária, como consta do enunciado no § 5o, do art. 1.098, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, deste Eg. Tribunal de Justiça, porque não se justifica estender à parte vencida não beneficiária da gratuidade de justiça à suspensão da exigibilidade prevista nos §§ 2o e 3o, do art. 98, do CPC/15, em favor da vencedora beneficiária da gratuidade da justiça à parte vencida, relativamente à taxa judiciária prevista na LE 11.608/03 - que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, devida pelas partes ao Estado de São Paulo dado que: (a) a parte vencida responde pelos encargos de sucumbência, em razão da derrota experimentada (CPC, art. 82, § 2o); e (b) a parte vencida não faz jus à suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais estabelecidas em favor de parte vencedora beneficiária da gratuidade da justiça.
Recursos providos, em parte.